Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704384-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: MARIA VITÓRIA BERNARDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ARTIGO 76 DA LEI No 5.764/71. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE UM ANO PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. PRAZO ULTRAPASSADO. NOVA PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, porquanto esgotados os prazos previstos no artigo 76 da Lei no 5.764/71. 2. De acordo com a Lei no 5.764/71, que disciplina o regime jurídico das sociedades cooperativas, a publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, prorrogável uma única vez por igual período. 3. Ao se considerar a publicação da ata da assembleia que aprovou a liquidação extrajudicial em 18/10/2018 e da ata que deliberou pela primeira necessidade de prorrogação do prazo por um ano em 02/10/2019, conclui-se que a ata publicada em 28/09/2020 acarreta hipótese de terceira sustação das ações judiciais contra a agravante, possibilidade esta não prevista na norma. 4. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou recentemente no sentido de que o prazo de suspensão dos processos contra cooperativas em liquidação extrajudicial de um ano, prorrogável por mais um, não admite dilatações. Precedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e do Rio Grande do Sul, além deste Tribunal de Justiça, acerca da interpretação que deve ser dada ao artigo 76 da Lei 5.764/71, sustentando que apesar do prazo máximo legal de 2 (dois) anos de suspensão já ter expirado, em atenção à necessidade de catalogação de ativos e passivos da empresa, há a imprescindibilidade de suspensão de todas as ações executórias movidas contra a empresa liquidanda, mormente porque o procedimento liquidatário ainda não se encerrou em virtude dos impactos negativos trazidos pela pandemia do COVID-19, que severamente comprometeu o bom andamento dos trabalhos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada divergência interpretativa com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de Tocantins e do Rio Grande do Sul, não comporta seguimento o recurso especial, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano” (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 20/11/2020). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A016